Tribunal: TJDFT
Processo: 0731424-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0731424-33.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCELO VIEIRA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DAS ALÍQUOTAS APLICÁVEIS ÀS FORÇAS ARMADAS. CABIMENTO. LEI 13.954/2019. DISTINÇÃO DO POSICIONAMENTO FIRMADO NO TEMA 1.177 DO STF. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A controvérsia incide sobre a aplicação da majoração da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei 13.954/2019. 2. O Art. 22, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos da EC 103/2019, prevê a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 3. Conforme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.177, com Repercussão Geral, mesmo após a EC n.103/2019, que alterou o Art. 22, inciso XXI, da CRFB/1988, as alíquotas de contribuição militar não se enquadram como matéria de norma geral da União. 4. Tese firmada sob o rito da Repercussão Geral, RE 1338750 RG, Tema 1.177: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (Art. 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 5. Precedente do STF: [...] Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal no 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema no 1.177 da RG. [...]. (ARE 1337821 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022). 6. Contudo, a Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal são organizados e mantidos pela União por intermédio do fundo constitucional (Art. 21, inciso XVI, da CRFB/1988), razão pela qual a jurisprudência majoritária do TJDFT apresenta posicionamento no sentido de que a Tese firmada no julgamento do Tema 1.177 do Supremo Tribunal Federal não se aplica aos militares (ativos, inativos e pensionistas) do Distrito Federal. 7. Ademais, quanto à Polícia Militar do Distrito Federal e ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, segundo a jurisprudência majoritária do TJDFT, inexiste antijuridicidade na aplicação do Art. 24-C, caput, do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/1969, o qual estabelece contribuição previdenciária com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas. 8. Transcreve-se o posicionamento majoritário do TJDFT: “3. Destarte, inobstante o impetrante/apelante defender que a Lei no 13.954/2019 traz vícios de inconstitucionalidade no tocante à determinação das alíquotas a serem aplicadas a título de contribuição da pensão militar, bem como que tal lei deve ser aplicada tão somente aos militares das Forças Armadas, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, consoante a redação do art. 24-C, do Decreto-Lei no 667/1969, ficou estabelecida a cobrança de contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal, mediante alíquota equiparada à aplicável às Forças Armadas. 4. Outrossim, a presente demanda é diversa daquela analisada pelo Supremo Tribunal do referido julgamento do RE 1.338.750 RG, haja vista que o STF se limitou a analisar a questão da inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação dada pela Lei no 11.954/2019, somente no âmbito dos Estados, situação que não se amolda ao caso em exame, já que o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto.”. (Acórdão 1646994, 07039923320228070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Precedente: [...] 5. Inaplicável a tese firmada pelo STF, Tema 1177, em relação aos militares do Distrito Federal, porquanto a inconstitucionalidade do art. 24-C refere-se, tão somente, aos Estados, não alcançando o Distrito Federal, por ser detentor de tratamento constitucional diverso. [...]. (Acórdão 1422607, 07096601920218070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Posicionamento da Segunda Turma Recursal: [...] 9. A alíquota fixada na Lei 13.954/2019 é, portanto, aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, eis que mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022), sendo de competência da União legislar sobre tais percentuais. Note-se que a tese 1177 do STF não ressalvou o Distrito Federal, tendo sido clara ao mencionar a competência apenas dos Estados para tal finalidade. (Acórdão 1440194, 07623936520218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. Posicionamento atual dessa Turma Recursal, consolidado desde a publicação do Acórdão 1647989: [...] 2. Se compete privativamente à União organizar e manter a PMDF e o CBMDF, há de se reconhecer que se aplica ao Distrito Federal as alterações inauguradas pela Lei 13.954/19, inclusive em relação ao aumento da alíquota da contribuição previdenciária para 10,5%, nos mesmos percentuais aplicados às Forças Armadas. [...]. (Acórdão 1648074, 07307782320228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 22/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 12. Nesse sentido: [...] 13. Outro não é o enunciado da Súmula Vinculante no 39 do STF: "Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal." 14. Portanto, não há reparos a serem realizados na sentença proferida na origem, pois o aumento da alíquota da contribuição previdenciária realizada sobre a pensão militar, nos termos da Lei no 13.954/2019, possui fundamento legal e constitucional. [...]. (Acórdão 1439734, 07042201420228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 13. Impende destacar a ausência de jurisprudência vinculante acerca da aplicação do Tema 1.177 do Supremo Tribunal Federal à situação diferenciada em tela. 14. Nesse cenário, prevalece a presunção de legalidade do ato administrativo que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária em contexto com base na atual redação do Art. 24-C, caput, do Decreto-Lei 667/1969, incluída pela Lei Federal 13.954/1969, e na Instrução Normativa SEPRT 5 de 15/01/2020, Publicada no Diário Oficial da União de 16 janeiro de 2020. 15. Destarte, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 16. Recurso conhecido e improvido. 17. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (Art. 55, Lei n. 9.099/1995). 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95. O recorrente aponta ofensa ao artigo 42 e § 2o da Constituição Federal, a par da alegação de que a competência para legislar a respeito dos pensionistas militares do Distrito Federal é do respectivo ente federativo e que, portanto, os militares distritais não estão sujeitos à alteração da alíquota implementada pela Lei no 13.954/2019. Afirma que o entendimento fixado no Tema no 1.177 do STF é aplicável ao caso dos autos. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral.Preparo anexado ao ID 44319431. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que o acórdão, ora vergastado, apontou pela distinção da presente demanda e o Tema 1.177 da Suprema Corte, haja vista o entendimento fixado em sistemática de repercussão geral se referir apenas à competência legislativa dos Estados, não incluindo o Distrito Federal. Nessa acepção, a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo, a priori, a sua valoração pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Ademais, para modificar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, impõe-se a negativa de seguimento ao apelo extremo. Inadmito o recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal